Tribunal: TJMT
Processo: 1013978-10.2022.8.11.0055
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013978-10.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Furto Qualificado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FELIPE ZANINI - CPF: 066.290.851-16 (APELADO), MARCELO VINICIUS SANTANA ALEGRINI - CPF: 072.388.981-36 (APELADO), WELLITON RODRIGUES ALVES - CPF: 062.298.691-01 (APELADO), VONIN DOS SANTOS - CPF: 025.384.411-88 (APELANTE), ELAINE RODRIGUES NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), ELAINE RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 003.297.611-96 (TERCEIRO INTERESSADO), INGRID KAUARA FERNANDES PENAFIEL - CPF: 054.227.461-20 (VÍTIMA), LILIANE PEREIRA LO - CPF: 044.976.251-33 (VÍTIMA), FELIPE ZANINI - CPF: 066.290.851-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO VINICIUS SANTANA ALEGRINI - CPF: 072.388.981-36 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLITON RODRIGUES ALVES - CPF: 062.298.691-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO E CONSUMADO, CORRUPÇÃO DE MENORES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática dos crimes de furto qualificado (tentado e consumado), em continuidade delitiva, e corrupção de menores, fixando pena privativa de liberdade em regime inicial fechado. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, o afastamento de qualificadora e a revisão da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente de autoria para sustentar a condenação pelos crimes de furto qualificado (tentado e consumado); (ii) saber se é possível manter a condenação com base em elementos informativos não confirmados em juízo; e (iii) saber se, diante da fragilidade probatória, deve ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As imagens de monitoramento não permitem a identificação do autor, pois o agente utilizava capacete, inviabilizando reconhecimento seguro.

4. Os reconhecimentos realizados na fase inquisitorial não foram confirmados em juízo e apresentaram contradições relevantes, inclusive com indicação de terceiro como autor dos fatos.

5. A prova judicializada mostrou-se frágil, baseada essencialmente em elementos colhidos na fase policial, em desacordo com o art. 155 do CPP.

6. O único bem recuperado foi encontrado em posse de terceiros sem vínculo comprovado com o apelante, enfraquecendo o nexo entre o réu e o delito.

7. Diante da ausência de prova segura de autoria, impõe-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, em observância ao princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESES

8. Recurso provido para reformar a sentença e absolver o réu de todas as imputações.

Teses de julgamento:
“1. A condenação penal exige prova segura e judicializada da autoria, não sendo suficiente a mera repetição de elementos colhidos na fase inquisitorial. 2. Reconhecimentos não confirmados em juízo e provas contraditórias não sustentam decreto condenatório. 3. Na dúvida quanto à autoria, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a absolvição.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, § 4o, I e IV; art. 14, II; ECA, art. 244-B; CPP, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, Apelação Criminal no 0002140-50.2016.8.11.0006, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17 de março de 2026, Publicado em 31 de março de 2026; TJMT, Apelação Criminal no 0001632-31.2016.8.11.0095, Rel. Des. Lidio Modesto Da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 31 de março de 2026, Publicado em 7 de abril de 2026

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Vonin dos Santos
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que o condenou pela prática dos crimes de
tentativa de furto qualificado
, mediante rompimento de obstáculo e em concurso de pessoas (art. 155, § 4o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal – 1o fato), em continuidade delitiva com o crime de
furto qualificado
, igualmente mediante rompimento de obstáculo e em concurso de pessoas (art. 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal – 2o fato), sendo tais condutas praticadas em concurso formal com o delito de
corrupção de menores
(art. 244-B,
caput
, do ECA – 3o fato), à pena total de 6 anos 11 meses

e 9 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 19 dias-multa (Id. 341689919).

Nas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese: i) a absolvição quanto aos dois delitos de furto — tanto na forma tentada quanto na consumada — sob o argumento de insuficiência probatória; ii) o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo; e iii) a readequação do
quantum
de exasperação da pena-base, por reputá-lo desproporcional (Id. 341689924).

As contrarrazões são pelo desprovimento do recurso (Id. 341689926).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, por intermédio do parecer subscrito pela Dra. Fânia Amorim
,
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, conforme sumário que segue transcrito (Id. 342648384):

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – 1o FATO TENTADO E 2o FATO CONSUMADO – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – CONCURSO DE AGENTES CONTINUIDADE DELITIVA – CORRUPÇÃO DE MENORES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E COESO – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DO ARROMBAMENTO POR OUTROS MEIOS DE PROVA – IMAGENS E PROVA TESTEMUNHAL – DOSIMETRIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A FRAÇÃO MATEMÁTICA – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À d. revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Ressai dos autos que o recorrente Vonin dos Santos foi denunciado pela prática de três condutas delituosas, todas ocorridas na madrugada do dia
20.6.2022.

A primeira refere-se ao crime de furto qualificado, na modalidade tentada, consistente na tentativa de subtração de bens da loja “Ellegance Acessórios Finos”, empreitada que não se consumou em razão da impossibilidade de arrombamento da porta do estabelecimento, embora praticada em concurso com um indivíduo não identificado e três adolescentes.

Na sequência, ainda na mesma ocasião, após a frustrada investida, o recorrente, nas mesmas circunstâncias de tempo e com os mesmos agentes, deslocou-se até a loja “Fasini Bolsas”, onde, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu 5 relógios, consumando o delito.

Por fim, também lhe foi imputada e reconhecida a prática do crime de corrupção de menores, uma vez que as condutas foram perpetradas em concurso com adolescentes.

Para melhor compreensão, transcrevo a inicial acusatória (Id. 341689498):

“01o FATO. No dia 20 de junho de 2022, por volta das 03h58min, ou seja, durante o repouso noturno, na Avenida Brasil, no 501-S, Centro, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado VONIN DOS SANTOS, com consciência e vontade, em coautoria com um indivíduo não identificado e os menores Felipe Zanini, Marcelo Vinicius Santana Alegrini e Welliton Rodriguês Alves, mediante rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, tentou subtrair para si coisas alheias móveis, de propriedade da vitimada empresa Ellegance Acessórios Finos, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Inicialmente, consta do presente inquérito policial que o denunciado chegou em uma motocicleta Twister 250, cor azul, no terminal rodoviário desta urbe, e convidou os menores e um morador de rua que estavam no local para furtar a loja da vítima Liliane, sendo que todos concordaram em praticar o delito e, após isso, se dirigiram para a loja com a intenção de furtá-la.

Ato contínuo, o denunciado levou o comparsa não identificado em sua garupa e ficou aguardando no local, enquanto os menores vigiavam. O morador de rua arremessou pedras na porta de vidro e na fechadura, mas não conseguiu arrombar a porta, e após algumas tentativas, eles desistiram, conforme se verifica nas imagens de vídeo da folha 226.

Nesse sentido, a proprietária da empresa, ao chegar no local, verificou que danificaram a porta de vidro, quebraram o pino de segurança da porta e o cadeado, tendo um prejuízo de aproximadamente R$ 4.000,00 (quatro mil reais), segundo o auto de avaliação indireta de f. 25.

Insta salientar que os adolescentes Felipe e Marcelo, ouvidos em sede policial, confirmaram que o denunciado seria a pessoa que os abordou para praticarem o delito, conforme termo de reconhecimento fotográfico nas f. 34/36 e f. 42/44.

02o FATO. No dia 20 de junho de 2022, por volta das 04h, ou seja, durante o repouso noturno, na Avenida Brasil, no 477-S, Centro, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado VONIN DOS SANTOS, com consciência e vontade, em coautoria com com um indivíduo não identificado e os menores Felipe Zanini, Marcelo Vinicius Santana Alegrini e Welliton Rodriguês Alves, subtraiu para si, mediante rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, 05 (cinco) cinco relógios de pulso, de propriedade da vitimada empresa Fasini Bolsas.

Com efeito, após a tentativa de furto fracassada, os indivíduos se dirigiram para a loja da vítima Ingrid Kauara, utilizando o mesmo modus operandi, conseguiram ter êxito em arrombar a porta do estabelecimento e furtaram 05 (cinco) relógios. Após isso, o morador de rua, com os produtos furtados, montou na garupa da moto do denunciado, e todos foragiram do local.

Ademais, a proprietária da empresa soube do fato depois que uma amiga ligou para ela informando que a sua loja estava com a porta de vidro quebrada. Ao chegar no local, ela percebeu que tinham sido furtados cinco relógios de pulso e que apenas um deles havia sido recuperado.

Além disso, em seu depoimento, especificou quais os itens furtados, sendo eles: 01 (um) relógio avaliado em R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais); 01 (um) relógio Invicta de caixa dourada e pulseira de silicone preta avaliado em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais); 01 (um) relógio dourado com pulseira de silicone azul com detalhes em corda; 01 (um) relógio dourado (fundo azul) com pulseira em aço dourado; 01 (um) relógio de cor preta, em aço com detalhes brancos, esses relógios foram avaliados em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) cada um. Por fim, como se não bastasse, a vítima ainda teve que arcar com o prejuízo da porta de vidro danificada, que conforme o orçamento juntado nos autos, o valor total ficaria em de R$ 2.017,62 (dois mil e dezessete reais e sessenta e dois centavos).

03o FATO

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado VONIN DOS SANTOS, com consciência e vontade, corrompeu os menores de idade Felipe Zanini (15 anos), Marcelo Vinicius Santana Alegrini (16 anos) e Welliton Rodriguês Alves (17 anos), com eles praticando os delitos acima narrados.

Conforme anteriormente narrado, o denunciado chegou na rodoviária e convidou os menores para praticar o furto qualificado pelo rompimento das vidraças e concurso de agentes nas empresas Fasini Bolsas e Ellegance Acessórios Finos, tendo o mesmo plena ciência da inimputabilidade penal dos adolescentes.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia VONIN DOS SANTOS como incurso nas disposições do artigo 155, §1o e § 4o, incisos I e IV, do Código Penal, c.c. artigo 244-B, caput, do ECA, por três vezes, em concurso formal”

Após regular trâmite processual, a denúncia foi julgada totalmente procedente e Vonin condenado à respectiva pena já detalhada no relatório (Id. 341689919).

Nas razões recursais, a defesa sustenta a insuficiência probatória para amparar o édito condenatório, afirmando que não foram produzidos elementos seguros e idôneos capazes de demonstrar, de forma inequívoca, a autoria delitiva atribuída ao recorrente.

Argumenta, inicialmente, que Vonin dos Santos negou a prática dos fatos, e asseverou, em audiência, que sequer conhecia as pessoas que o apontaram como autor dos delitos, aventando a possibilidade de equívoco em sua identificação, inclusive porque, embora possua motocicleta, seu veículo não ostenta as características descritas nos autos.

Acrescenta que o conjunto probatório é frágil, destacando que o adolescente Welliton, ouvido em juízo, indicou pessoa diversa — de nome “Marcinho” — como sendo o autor das condutas.

Ressalta, ainda, a ausência de reconhecimento formal por parte das vítimas, consignando que Liliane Pereira Ló (proprietária da empresa Ellegance Acessório Finos) afirmou não ter realizado o reconhecimento dos acusados, ao passo que Ingrid Kauara Fernandes Penafiel (proprietária da empresa Fasini Bolsas) declarararam que, embora houvesse câmeras de vigilância, o autor do furto estava com o rosto coberto, o que inviabilizaria sua identificação.

Nessa linha, sustenta que as imagens juntadas aos autos não permitem a individualização do agente, porquanto o indivíduo que tenta arrombar o estabelecimento aparece utilizando capacete, o que impediria o reconhecimento seguro.

Diante desse cenário, a defesa conclui pela inexistência de prova segura de autoria, afirmando que a condenação se apoiou em meras presunções, em afronta ao princípio do
in dubio pro reo
, pugnando, assim, pela absolvição do recorrente, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Com razão.

Antes de esclarecer as razões que conduziram a tal conclusão, mostra-se oportuno realizar um breve retrospecto sobre a marcha processual e a dinâmica da colheita de provas:

Os crimes em questão ocorreram na madrugada do dia
20.6.2022
, conforme os boletins de ocorrência no 2022.1647160 (Id. 341689461 – Pág.1/2) e de no 2022.164169 (Id. 341689462 – Pág.1/2) realizado pelas proprietárias das empresas vitimadas.

A identificação de Vonin como executor e mentor dos furtos em questão, se deu através dos depoimentos extrajudiciais dos adolescentes Marcelo Vinicius Santana Alegrini (Id. 341689463 – Pág.20) e Felipe Zanini (Id. 341689463 – Pág.18/19), os quais declararam que na madrugada do dia fatídico estavam no terminário rodoviário da cidade, quando Vonin chegou ao terminal em uma motocicleta Honda Twister 250, de cor azul, e abordou o grupo de menores, bem como um morador em situação de rua, convidando-os expressamente para "roubar lojas".

De acordo com o depoimento dos adolescente, Vonin designou os papéis: Os menores ficaram responsáveis pela vigilância e segurança (olheiros), para avisar sobre a aproximação da polícia. Enquanto isso, Vonin levaria o executor direto (um homem em situação de rua, não identificado) na garupa da moto até as lojas. Além disso, Vonin prometeu dividir os relógios furtados com os adolescentes como pagamento pela colaboração, promessa que, segundo os menores, não foi cumprida.

Confira-se o teor das declarações prestadas na delegacia de polícia:

“(...) Que com relação a loja ELEGANCE, tem a informar o seguinte; Que no dia 20/06/2022, na madrugada, ou seja, por volta das 1h30min, o declarante se encontrava no terminal rodoviário; Que VANIN ,chegou no terminal de posse de uma moto twister 250 da cor azul; Que abordou o declarante onde o convidou para roubar uma relojaria; Que MARCELO e WELLINTON também se faziam presente no terminal rodoviário; Que também aceitaram o convite de VANIN para roubar a referida loja; Que VANIN também convidou um mendigo para participar do roubo; Que o mesmo aceitou; Que VANIN pegou a moto e o mendigo foi na garupa da moto, onde dirigiram para a loja ELEGANCE; Que o declarante e MARCELO bem como WELLINTON foram para a loja, cada um de posse de uma bicicleta; Que VANIN e o mendigo chegaram primeiro na referida loja; Que quando o declarante, MARCELO e WELLINTON chegaram perto da loja, perceberam que mendigo jogou uma pedra na vidraça da loja ora citada, porém não conseguiu quebrar a vidraça; Que sendo assim desistiram; Que ficou acordado com VANIN que o declarante bem como MARCELO E WELLINTON era de cuidar se a policia chegasse no local; Que com relação a loja FACINE BOLSAS, foi a mesma coisa; Que o mendigo jogou dois tijolos na vidraça da loja e veio a quebra-la apenas próximo ao local, na esquina para avisar se chegasse a polícia, fazendo vigilância e segurança (...)”

(termo de declaração Felipe Zanini – Id. 341689463 – Pág.18/19).

“(...) Que confirma que olhou a vitrine da Loja ELLEGANCE ACESSÓRIOS FINOS na madrugada de hoje, por volta das 05h00min, quando estavam indo embora, após desistir de esperar VANINHO E O MENDIGO trazer relógios furtados que haviam prometido ao declarante, WELINTON E FELIPE por terem ajudado, fazendo vigilância e segurança, no furto da loja de relógios FASINI BOLSAS, porém nega que tenha tentado arrombar a porta (...)”
(termo de declaração Marcelo Vinicius Santana Alegrini – Id. 341689463 – Pág.18/19).

O adolescente Felipe Zanini realizou o reconhecimento formal conforme o termo no 2022.16.236999 (Id. 341689463 – Pág. 25). Na ocasião, descreveu o autor como um homem de baixa estatura (cerca de 1,60m), cabelos curtos e aparência indígena. Ao visualizar as fotografias apresentadas pela autoridade policial, identificou Vonin dos Santos como a pessoa que recrutou o grupo para a prática delitiva, asseverando ter “
toda a certeza que foi o mentol do furto”.(
sic).

No mesmo sentido, o menor Marcelo Vinicius Santana Alegrini efetuou o reconhecimento fotográfico no 2022.16.236093. Embora tenha descrito o agente como um homem alto e magro, Marcelo também apontou Vonin dos Santos como o mentor e executor da empreitada criminosa logo após a exibição das imagens (Id. 341689463 - Pág.33).

Na oportunidade, o menor Marcelo, também reconheceu a fotografia da motocicleta utilizada para execução os delitos (Termo de reconhecimento de objeto no 2022.16.236095 – Pág. 31 e fotografia Id. 341689463 – Pág.28).

Depreende-se dos autos que a instrução inquisitorial não registrou avanços significativos por cerca de um mês, vindo a ser impulsionada somente após a recuperação de um dos relógios subtraídos da empresa Fasini Bolsas.

O objeto foi localizado durante diligência da Polícia Militar destinada a apurar notícia de sequestro no bairro Jardim Vitória, ocasião em que Helrique Franquillin de Oliveira Mello Gonçalves, Daniel Pereira da Silva e Sabrina Gabriela Milaneze foram surpreendidos em um imóvel que funcionava como base para atividades criminosas (boletim de ocorrência no 202.189119 – Id. 341689466- Pág.27/34).

No local, além de entorpecentes e armamentos, os agentes localizaram diversos bens produtos de crimes patrimoniais. É ainda que no local da apreensão, havia duas motocicletas, sendo uma “Honda/cbx 250 Twister, Cor Vermelha, Ano 2008, Placa NJA4153/MT” (termo de exibição e apreensão no 341689466 – Pág.20/23).

Em decorrência dos diversos objetos apreendidos provenientes de crimes de furtos/roubos na região, a autoridade policial, deterimou a intimação das vítimas, para reconhecer, sendo um desses, reconhecido formalmente pela vítima Ingrid Kauara Fernandes Penafiel (Id. 341689468 – Pág. 67/68).

Em 5.9.2022 autoridade policial representou pela prisão preventiva (Id. 341689474 – pág.3) e em 23.11.2022 abriu-se vista ao Ministério Público para manifestação (Id. 341689485 – pág.1) que, opinou pelo não acolhimento da representação e, de imediato, ofereceu denúncia (Id. 341689498 – Pág.7).

Durante a instrução processual, o Ministério Público postulou o compartilhamento de provas colhidas no procedimento de apuração de ato infracional n. 1012483-28.2022.8.11.0055 (Id. 34168978 – Pág.1).

O magistrado
a quo
acolheu o pedido e autorizou a utilização do acervo como prova emprestada, determinando a transposição dos depoimentos dos adolescentes para estes autos (Id. 341689878 (Pág. 3 e Id. 341689879).

Naquela oportunidade, foram colhidas declarações das vítimas e dos adolescentes infratores Felipe Zanini, Marcelo Vinicius Santana Alegrini e Welliton Rodriguês Alve (relatório de mídias – Id. 341689883 – Pág.1).

O adolescente Marcelo Vinícius Santana Alegrini negou categoricamente sua participação, afirmou que estava no terminal rodoviário apenas "comendo um salgado" e que não acompanhou a execução dos atos. Ao descrever o mentor da ação, apresentou perfil físico incompatível com o de Vonin dos Santos:

“
Magistrado: “
O que aconteceu nesse dia lá, 20 de junho do ano passado? Teve esse problema envolvendo você? E os outros 2 meninos?”
; Marcelo:
“
Eu não tive participação nesse caso, não
”. Ministério Público: “
Como é que você foi parar aí no meio desse dessa turma? Como é que seu nome apareceu lá?”
; Marcelo:

“
Eu apareci na nas câmeras, né, mas não tinha nada a ver. Eu estava ali na Rodoviária comendo Salgado. Eu não tive participação nesse furto, não.”; (...)
Magistrado: “
Tá, você estava junto era do que que você falou? Estava um tempo junto e depois não estava mais. Que que era isso?” (...)
Marcelo:
“
Eu fiquei lá(...) Aí no caso, no caso, o rapaz que realmente realizou o furto não tá na audiência né que no caso é um mendigo, era um mendigo e um outro, esse o nome, que que era o dono da moto, e no caso era esse outro” (...);

Magistrado
: “
Você acabou de falar que quem realizou efetivamente o furto não está na audiência, então se quem realizou não está, os outros não pode ter realizado. Como é que é?”
(...)
Magistrado
: “
ninguém estava sob efeito de álcool?;
Marcelo: “
Esses caras, o dono da moto estava.”

Magistrado
: “
O dono da moto é maior de idade?”

Marcelo: “
É de maior de idade, eu acho que é idoso até.
E aí ele estava sob efeito de álcool máximo,
ficou fazendo zoeira com a moto lá na rodoviária por um tempo, lá na frente, acelerando para cima e para baixo. E aí chamou esse mendigo de lá da Rodoviária mesmo para realizar esse.”

(trecho degravado)

O menor Welliton Rodrigues Alves, também contou sua versão dos fatos e destacou que a liderança do crime a uma terceira pessoa, estranha ao processo, de nome
"
Marcinho" e o mendigo:

“(...) Welliton:
“Eu e o Felipe Zanin estava andando pelo centro da avenida, não tem?

E aí apareceu um tal de Marcinho, noiado lá, eles inventaram de roubar, entendeu? Nisso eles foi lá roubar essa relojoaria aí e nós só tinha passado na frente mesmo. Estava mais esses caras aí, só olhando mesmo. Tem nada, não. Eles têm participação, nem sabia que eles iam roubar.” (...);
Magistrado: “
E quem que roubou?”
; Welliton:
“
Quem que roubou? Foi um mendigo, estava lá no rodoviária
, enquanto isso eu fiquei lá comendo salgado.”
(...); Magistrado: “
Não entrou na loja de relógio, não pegou relógio, não, não quebrou o vidro?”;
Welliton: “
Não esse aí foi o dono da moto, um tal de Marcinho. Ele devia estar nessa audiência, foi ele que roubou, não foi nós”.
(...);

Magistrado
:
“
Então os três acusados nesse processo não têm nada a ver. Quem cometeu foi esse tal de Marcinho e o mendigo é isso?”;
Welliton:
“E o mendigo, isso.
Se vocês verem na câmera da rodoviária, eles estavam lá também, entendeu? Ele chegou lá falando que ia roubar e tal. Ele só ficou lá mesmo. Eles falou que ia lá, e nós ficou esperando na rodoviária. Ele sumiu, não apareceu mais.” (...);
Promotora de Justiça: “E quem você encontrou na rodoviária?”; Wellinton: “
Eu encontrei, o Marcinho, e o noiado mendigo”.; Promotora
de Justiça: “
O marcinho que era o que estava na moto
?”; Wellinton: “Isso o dono da moto”; Promotora de Justiça: “
que convidou o mendigo para praticar o furto?”
; Wellinton: “
isso, isso”
(trecho degravado da audiência).

Na mesma oportunidade, Felipe Zanini, afirmou que o grupo de adolescentes desistiu e não presenciou a consumação do arrombamento:

“(...) Felipe: “
até então foi o mendigo que entrou lá e levou os relógios lá, nessa hora aí eu já tinha ido embora para minha casa”; (...)”
(trecho degravado da audiência).

Já no que diz respeito, a audiência de instrução ocorrida neste processo, as vítimas foram novamente ouvidas. Em ambas as oportunidades, destacaram como encontraram as lojas. Não souberam identificar os autores e que forneceram imagens à autoridade policial.

Interrogado em juízo, Vonin dos Santos negou as acusações e afirmou que não conhece os menores infratores. O apelante também negou ser o proprietário da motocicleta azul descrita nos autos. Ao explicar o motivo de figurar como réu, sustentou que a identificação feita pela polícia provavelmente decorreu de um erro por sua semelhança física com outra pessoa.

Do exame detido dos autos revela que a pretensão absolutória formulada pela defesa merece integral acolhimento.

A fragilidade da tese acusatória inicia-se pela análise das provas técnicas.

As imagens extraídas do sistema de monitoramento (Id. 341689496 – minutagem 00:58), que deveriam conferir lastro objetivo à imputação, mostram-se absolutamente inidôneas para a identificação da autoria.

Nessas imagens denotam-se que o indivíduo permaneceu durante todo o tempo utilizando capacete, o que inviabiliza por completo qualquer tentativa de reconhecimento facial. Assim, embora o vídeo comprove a ocorrência do fato, não se presta a demonstrar quem o praticou/participou na execução do delito.

No que concerne à instrução judicial, verifica-se que esta se desenvolveu de forma manifestamente precária.

O Ministério Público limitou-se a se valer de elementos oriundos de procedimento de apuração de ato infracional, cuja finalidade precípua era averiguar a conduta dos adolescentes, e não a responsabilidade penal do recorrente. Tal circunstância resultou em evidente esvaziamento probatório, sobretudo porque os próprios relatos colhidos em juízo não apenas deixaram de corroborar a versão acusatória, como introduziram elementos que a infirmam.

Com efeito, o adolescente Marcelo Vinicius Santana Alegrini, ao descrever em juízo o suposto condutor da motocicleta, afirmou tratar-se de indivíduo mais velho, com aparência de pessoa idosa e sob efeito de embriaguez, descrição que se mostra incompatível com o perfil do apelante, que contava com 37 anos à época dos fatos (
vide:
termo de qualificação indireta – Id. 341689472 – Pág.1).

No mesmo sentido, o adolescente Welliton Rodrigues Alves atribuiu a liderança da empreitada criminosa a terceiro indivíduo, identificado pelo nome ou vulgo “Marcinho”, sem que haja, em todo o conjunto probatório, qualquer elemento que vincule tal alcunha ao apelante. A ausência de esclarecimento dessa divergência, somada à inexistência de reconhecimento judicial válido, esvazia a credibilidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial.

O Ministério Público, ao deixar de requerer a oitiva dos adolescentes neste processo, na condição de testemunhas, abdicou da oportunidade de aprofundar pontos essenciais à elucidação dos fatos, notadamente o confronto dos depoentes com a identidade física do réu ou a exibição de sua imagem para eventual ratificação em juízo. Tal omissão, aliada às contradições verificadas nos relatos prestados em juízo, acabou por consolidar a dúvida quanto à autoria, comprometendo a segurança do juízo condenatório.

A precariedade do nexo causal é acentuada pelo contexto da recuperação dos bens.

O único relógio recuperado foi encontrado em posse de terceiros estranhos ao feito (Helrique, Daniel e Sabrina), em uma residência onde a motocicleta apreendida era de cor vermelha, discrepando totalmente da motocicleta azul ou preta citada pelos menores no inquérito.

Não há, ademais, qualquer elemento concreto que demonstre vínculo entre o apelante e tais indivíduos, sendo a conclusão acusatória fundada em mera inferência, o que não se admite no âmbito do Direito Penal.

Em síntese, o acervo probatório judicializado não confirma os indícios colhidos na fase inquisitorial e diante de um cenário, marcado por incertezas relevantes quanto à autoria, a manutenção da condenação não se sustenta, impondo-se a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em observância ao princípio do in dubio pro reo.

Nesse sentido, destaco precedentes deste Tribunal de Justiça:

“(...) A absolvição penal é mantida quando não há prova segura e inequívoca da autoria do delito, sendo vedada a condenação com base em presunções, versões contraditórias ou meros indícios.
Os elementos de prova colhidos nos autos revelam dúvida razoável quanto à autoria do crime de furto imputado ao réu, pois: (i) a vítima não presenciou o ato de subtração; (ii) o bem foi encontrado em poder de terceiro de boa-fé; e (iii) as testemunhas divergem sobre a forma de aquisição do celular.
O depoimento da vítima se baseou em suposição de que o réu entrou em sua casa e furtou o bem, sem qualquer testemunha ou outro elemento probatório direto que comprove essa narrativa.
A versão apresentada pelo réu, segundo a qual teria recebido o celular da vítima para vendê-lo, encontra algum grau de verossimilhança nos depoimentos colhidos, inclusive no de pessoa próxima à vítima, que confirmou tanto o histórico de amizade existente entre ambos quanto o consumo de bebidas alcoólicas pela vítima. A condenação penal exige certeza quanto à materialidade e à autoria, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. Inexistindo prova segura que permita formar esse juízo de certeza, impõe-se a aplicação do princípio constitucional do in dubio pro reo.”

(TJMT, Apelação Criminal no 1000170-79.2021.8.11.0084, Rel. Des. Juanita Cruz Da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15 de dezembro de 2025, Publicado em 18 de dezembro de 2025).

“(...) 3. Nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, o magistrado não pode fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação.

4. No caso, a vítima não presenciou o crime e apresentou relato indireto. A testemunha que havia apontado o apelado na fase policial retratou-se em juízo, afirmando desconhecer os fatos e o acusado.

5. A confissão extrajudicial do corréu e o reconhecimento fotográfico realizado na delegacia não foram confirmados em juízo, uma vez que o corréu é revel e a testemunha do reconhecimento sequer foi arrolada para a instrução.

6. A ausência de provas produzidas sob as garantias do devido processo legal impõe a manutenção da absolvição em respeito ao princípio do in dubio pro reo.
”

(TJMT, Apelação Criminal no 0002140-50.2016.8.11.0006, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17 de março de 2026, Publicado em 31 de março de 2026).

“(...) 1. A materialidade delitiva restou demonstrada pelos elementos informativos constantes dos autos.
2. A autoria, contudo, não foi comprovada de forma segura, uma vez que a vítima não foi ouvida em juízo, inviabilizando a submissão de seu relato ao contraditório judicial.
3. O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial não observou integralmente as formalidades do art. 226 do CPP, tampouco foi confirmado judicialmente, revelando fragilidade probatória.
4. Os depoimentos dos policiais militares limitaram-se à reprodução do relato da vítima e às diligências realizadas, sem percepção direta da prática delitiva ou recuperação da res furtiva.
5. O art. 155 do CPP veda a fundamentação exclusiva da condenação em elementos colhidos na investigação, não confirmados sob o crivo do contraditório.
6. Diante da dúvida razoável quanto à autoria, impõe-se a manutenção da absolvição, em observância ao princípio da presunção de inocência.”

(
TJMT, Apelação Criminal no 0001632-31.2016.8.11.0095, Rel. Des. Lidio Modesto Da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 31 de março de 2026, Publicado em 7 de abril de 2026).

Diante desse cenário, não se descarta, em tese, a possibilidade de que o apelante tenha participado do delito patrimonial em análise. Contudo, à míngua de elementos probatórios seguros e consistentes aptos a autorizar um juízo de certeza quanto à autoria, impõe-se a prevalência do princípio do
in dubio pro reo,
corretamente invocado pelo magistrado singular, porquanto a absolvição se satisfaz com a dúvida, ao passo que a condenação exige certeza inequívoca.

Ante o exposto, e em dissonância do parecer ministerial, conheço e dou provimento para absolver Vonin dos Santos da imputação da prática dos crimes previstos nos artigos 155, § 4o, incisos I e IV c.c artigo 14, inciso II do Código Penal (01o fato) e artigo 155, § 4o, incisos I e IV do Código Penal (02o fato) em continuidade delitiva c.c artigo 244-B,
caput
, do ECA (03o fato).

Via de

consequência, dou por prejudicado os demais pleitos.

COMUNIQUE-SE ao Juízo fiscalizador do executivo de pena no 0002638-53.2015.8.22.0014 - SEEU.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026